Tribunal: STF
Processo: Rcl 72330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por The Marketing Store Worldwide Latin America Consulting Ltda. contra acórdão proferido Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000156-84.2023.5.02.0033, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    1. A ação nº 1000156-84.2023.5.02.0033 foi originalmente proposta por Marcos de Carvalho Schunk em face da ora reclamante em 8 de fevereiro de 2023, perante a MM. 33ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. Pretendia-se o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, apesar de o então autor sempre ter prestado serviço como por intermédio de pessoa jurídica. 



    2. Embora tenha sido anotado pelo juízo de primeiro grau “que teve certa dificuldade para chegar à conclusão sobre a existência do vínculo de emprego, pois considerou aspectos relacionados à formação e grau de instrução do reclamante, que não é pessoa leiga e tinha ciência do conteúdo dos documentos que assinou”, a ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar o vínculo de emprego entre a parte autora e a ora reclamante no período de 02.06.2021 à 22.09.2023 [...]



    3. Houve interposição de recurso ordinário pelas partes. 



    4. Sobreveio, então, o v. acórdão reclamado – publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) de 03.05.2024– no qual se manteve declaração de vínculo de emprego decretada pela MM. Vara do Trabalho de Origem, sob o argumento de que “que a dinâmica vivenciada entre as partes, com fulcro no princípio da primazia da realidade, desnatura a formalidade avençada entre as partes, fazendo incidir, pois, o comando do art. 9º da CLT (documento 1, p. 2).  



    A reclamante sustenta que:



    22. O que se extrai da decisão reclamada é que o autor da ação principal sempre atuou como empresário, tendo constituído empresa – em data muito anterior à contratação – para prestar serviços como engenheiro de produção. O aspecto está devidamente reconhecido na r. decisão reclamada: [...]



    23. Em que pese reconhecida a validade formal da contratação a D. Autoridade reclamada, porém, entendeu que contrato de prestação de serviços “conquanto formalmente válida essa forma de pactuação, na essência se trata de efetiva máscara inibitória ao reconhecimento de direitos basilares inerentes à relação empregatícia.” (Documento 1, p. 7).



    Prossegue argumentando que:



    25. O que se verifica do acórdão reclamado é que não há nenhuma anotação acerca de eventual vício de consentimento, pelo contrário, várias passagens reforçam a tese de que a contratação da empresa – do autor da ação principal – se deu de forma válida, in verbis: 



    “houve contratação da empresa (Pessoa Jurídica) do reclamante, para prestar serviços de engenharia de produção. Juntou o contrato assinado pelas partes, os aditivos contratuais de PDF 415/430 e o distrato no PDF 431/432.



    (…)



    Sob o aspecto formal, o reclamante possui empresa regularmente constituída e, também sob o aspecto formal, foi através de sua empresa que prestou serviços para a reclamada (PDF 415/430)



    (…)



    a dinâmica vivenciada entre as partes, com fulcro no princípio da primazia da realidade, desnatura a formalidade avençada entre as partes, fazendo incidir, pois, o comando do art. 9º da CLT



    (…)



    O fato de o reclamante já possuir CNPJ em data anterior ao inicio da prestação de serviços para a recorrente nada comprova.” (sem os destaques no original) 



    26. Então, o v. acórdão declarou a existência do vínculo de emprego, mesmo reconhecendo ser formalmente válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes – “sem a constatação da presença de vício de consentimento” – se valendo de fundamentos que colidem frontalmente com as teses firmadas por esse E. STF no ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e ADC 66 (Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 19/03/2021), além das orientações firmadas no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX). (Documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    b) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do E TRT DA 2ª REGIÃO nos autos do Processo nº 1000156-84.2023.5.02.0033, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324 e ADC 66). (Documento 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Claro está nos autos que a dinâmica vivenciada entre as partes, com fulcro no princípio da primazia da realidade, desnatura a formalidade avençada entre as partes, fazendo incidir, pois, o comando do art. 9º da CLT. 



    No caso "sub judice", depreende-se que a empresa pretendeu, em realidade, a efetiva substituição de mão de obra efetiva e regular, admitindo trabalhadores com contratos de trabalho por prazo indeterminado, na qualidade de "autônomos". Isso porque o reclamante, na espécie, executava seus afazeres diariamente, em jornadas fixas e regulares, evidenciando a habitualidade da prestação de serviços, situação que não se coaduna com a plena autonomia, configurando caso típico de "pejotização" que, conquanto formalmente válida essa forma de pactuação, na essência se trata de efetiva máscara inibitória ao reconhecimento de direitos basilares inerentes à relação empregatícia. 



    Por fim, decorre do princípio protetor que rege o Direito do Trabalho a presunção de que a prestação de serviços prolongada no tempo se consubstancia em uma relação de emprego. 



    A ré, ora recorrente, não lançou mão de argumentos válidos e aptos a afastar a relação de emprego reconhecida, não ultrapassando as razões recursais do campo da retórica. 



    O fato de o reclamante já possuir CNPJ em data anterior ao inicio da prestação de serviços para a recorrente nada comprova, mormente o fato de o reclamante ter laborado para outra empresa de forma concomitante, haja vista que a lei não exige a exclusividade como requisito caracterizador da relação de emprego.



    À vista do exposto, e por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se que os requisitos para reconhecimento do vínculo empregatício restaram preenchidos, motivo pelo que acertadamente a r. sentença de Origem reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e reclamada e deferiu as verbas rescisórias pertinentes, inclusive recolhimento de FGTS e multa de 40%, bem como a obrigação de fazer em anotar a CTPS do obreiro. 



    Nego provimento (documento 19, p. 5).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e um engenheiro de produção, titular de pessoa jurídica, contratado para prestação de serviços de engenharia à reclamante.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator